Tribunal: STF
Processo: HC 220418
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado em face de decisão monocrática proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 771.869/PR (eDOC 4).



    Narra o impetrante, em suma, que: a) o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, em 06.06.2022; b) a manutenção da prisão é ilegal, uma vez o juiz a manteve mesmo após manifestação do Parquet pela sua revogação, violando assim o sistema acusatório.



    Em razão do exposto, requer a revogação da prisão preventiva.



    É o relatório. Decido.



1.Cabimento do Habeas Corpus:



    Esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do artigo 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:



    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, “i”, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 



    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea “i”), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental” (HC 114.557 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei). 



    Nessa perspectiva, tem-se reconhecido o descabimento de habeas corpus dirigido ao combate de decisão monocrática de indeferimento de liminar proferida no âmbito do STJ. Tal entendimento pode ser extraído a partir da leitura da Súmula 691/STF:



    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.”



    2. Possibilidade de concessão da ordem de ofício: 



    Ainda que ausentes hipóteses de conhecimento, a Corte tem admitido, excepcionalmente, a concessão da ordem de ofício. 



    Calha enfatizar que tal providência tem sido tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que “a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF” (HC 95009, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, julgado em 06/11/2008, grifei).



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações. Nesse sentido, não pode ser atribuída a pecha de flagrante à ilegalidade cujo reconhecimento demande dispendioso cotejamento dos autos ou, pior, que desafie a complementação do caderno processual por meio da coleta de elementos externos.



    Como reforço, cumpre assinalar que o Código de Processo Penal, ao permitir que as autoridades judiciárias concedam a ordem de ofício em habeas corpus, apenas o fez quanto aos processos que já lhes são submetidos à apreciação: 



    “Art. 654. (…)



    (…)



    § 2o Os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal.”



    De tal modo, a meu sentir, não se admite que o processo tenha como nascedouro, pura e simplesmente, a alegada pretensão de atuação ex officio de Juiz ou Tribunal, mormente quando tal proceder se encontra em desconformidade com as regras de competência delineadas na Constituição da República. Em outras palavras: somente se cogita da expedição da ordem de ofício nas hipóteses em que não se desbordar da competência do órgão, de modo que essa não pode ser a finalidade precípua da impetração. 



    3. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto: 



    No caso dos autos, a apontada ilegalidade pode ser aferida de pronto. 



    A Constituição da República (art. 5°, LXI) assegura que “ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente”. Nessa toada, percebo que o vício de motivação configura, por si só, constrangimento ilegal, por consubstanciar ato violador do devido processo legal que, dentre outras consequências, subordina a imposição de ordem prisional, de forma expressa, à fundamentação escrita e exarada pela autoridade judiciária competente. 



    Como se vê, a Constituição elegeu o Princípio do Juiz Natural como critério condicionante à relativização da regra da prisão penal, de modo que, inclusive nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite, com assento no Princípio Acusatório, que o vício de fundamentação seja suprido, de ofício, pelas instâncias superiores: 



    “É vedada, em habeas corpus, a utilização de fundamentos inovadores, para suprir vício de motivação das instâncias antecedentes, ou justificar a adoção do regime prisional mais gravoso, sob pena de reformatio in pejus. Precedentes.” (HC 122626, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 07.10.2014, grifei).



    “Não cabe às instâncias superiores, em sede de habeas corpus, adicionar novos fundamentos à decisão de primeiro grau, visando a suprir eventual vício de fundamentação. Precedentes.” (HC 113945, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 29.10.2013, grifei)



    “Uma vez que não cabe, em sede de habeas corpus, agregar fundamentos inovadores para complementar deficiência de fundamentação na dosimetria da pena, sua legalidade deve ser aferida estritamente à luz da motivação empregada na sentença.” (RHC 123529, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 30.09.2014, grifei). 



    Ademais, tal proceder, por importar gravame à situação processual do paciente, revela-se incompatível com a razão de ser do habeas corpus, garantia constitucional de mão única dirigida à proteção do cidadão em face do arbítrio estatal. De tal forma, não é razoável que o Estado-Juiz fortaleça o poderio persecutório estatal por meio da utilização deturpada de garantia posta à disposição do indivíduo. 



    Feitas tais considerações, enfatizo que não é dado ao Supremo Tribunal Federal, ao se deparar com panorama processual que atinja ilicitamente a liberdade do paciente em razão de fundamentação deficiente e com a finalidade inconfessável de justificar o meio pelo fim, mergulhar no conjunto probatório do caso concreto com o nítido intuito de amealhar razões que desbordem da decisão atacada, visto que, ainda que se verifiquem fundamentos aptos a amparar a custódia ante tempus, a fundamentação inidônea constitui, isoladamente, constrangimento ilegal sanável via habeas corpus. 



    No caso específico, a custódia cautelar do paciente foi imposta em primeiro grau de jurisdição, nos seguintes termos (eDOC 3. p. 2/3): 



    “Como é cediço, a prisão preventiva constitui medida excepcional, porque de gravidade extrema, reservada, assim, às situações de real necessidade, hábeis a sustentar a constrição cautelar do agente, diante da iminente necessidade de segregação, como forma de garantir a ordem pública ou econômica, por conveniência da instrução – ao intento de afastar qualquer interferência indevida do agente no curso da apuração criminal –, ou para assegurar a aplicação da lei penal (CPP, art. 312). 



    Ainda, submete-se a medida aos requisitos do art. 313 do CPP, sendo, pois, aplicável aos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, se tiver sido o agente condenado por outro crime doloso ou se o crime envolver violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência. 



    Com efeito, é de se aliar ao requisito do fumus comissi delicti, ou seja, a provável ocorrência do delito, cometido pelo agente a quem se o imputa, o periculum libertatis, indicativo do risco que decorre do estado de liberdade do sujeito passivo, tal como emana do antes referido art. 312 do Código de Processo Penal. 



    No caso dos autos, nos limites próprios da presente cognição prefacial, é bem de ver que existe indicativo bastante da materialidade criminosa, eis que evidenciado o cometimento e, também, a autoria, em especial, do delito de tráfico de drogas, notadamente diante das circunstâncias nas quais flagrado o particular, com expressiva quantidade de droga, que alcançou o total de pouco mais de 20kg (vinte quilos) de maconha. 



    Não bastasse, para além do transporte de tal quantidade de droga, consoante se infere do auto de prisão em flagrante, o carregamento do entorpecente se fez entre os Estados do Mato Grosso do Sul e do Paraná, o que está a indicar a gravidade concreta da conduta, ante a interestadualidade do tráfico de grande quantidade de entorpecente, tal como apurado.



    Não bastasse, a forma como realizado o transporte da droga, nesta Cidade de Guaíra/PR, na fronteira com o Paraguai, evidencia que se trata de pessoa especialmente ligada com organização criminosa para a disseminação do transporte de droga, o que se alia à expressiva quantidade do entorpecente encontrado, a revelar o grande número de terceiros que haveria de ser contemplado com a droga, tudo a se fazer vislumbrar notável indicativo da traficância, bem assim o iminente comércio a importante número de pessoas, em patente risco grave à saúde pública. 



    Nesse sentido, as circunstâncias apuradas na espécie, por ora, indicam a prática da traficância, tal como realizada pelo agente no momento em que abordado pela polícia, bem como o indicativo da ligação com transporte de expressiva quantidade de droga, com envolvimento de importante movimentação de entorpecente. 



    Assim delimitado o indicado contexto fático, os elementos informativos até então coletados na espécie manifestam, em linha de princípio, a necessidade urgente de segregação cautelar. Isso porque a prática evidenciada, por primeiro, atende à diretiva do art. 313, I, do Código de Processo Penal, eis que cominada pena privativa de liberdade superior a quatro anos ao delito e, ademais, consubstancia conduta que coloca em iminente risco a ordem pública. 



    É dos autos a evidência, ao menos em linha de princípio, da gravidade objetiva da conduta sob apuração, que tangencia, ao que se vislumbra, a importante distribuição de drogas, sendo certo que há evidência da probabilidade de reiteração criminosa, eis que envolvido o autuado com a movimentação de importante quantidade de maconha. 



    Via de consequência, a liberdade do flagrado, diante dessas circunstâncias, coloca em iminente risco a ordem pública, eis que provável a renovação dos atos de traficância. 



    É dizer, resta evidenciada, por ora, a atual probabilidade de reiteração criminosa, não havendo, assim, medidas cautelares outras, menos gravosas, capazes de, por si, resguardarem a ordem pública do reiterado e iminente atentado provocado pelo autuado. Em outras palavras, diante da evidência de associação para o transporte de droga, somente a prisão do envolvido servirá para interromper as atividades criminosas. 



    Assim, diante do risco à ordem pública, decorrente, também, do fomento de crimes outros, resulta imperiosa necessidade de se evitar o novo cometimento do mesmo delito, mediante a segregação do autuado. (...).



    Assim, objetivamente considerados os limites da atuação ora apurada, não se manifesta suficiente, a princípio, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, e daí que se autoriza a segregação preventiva (CPP, art. 282, §6º), como meio indispensável de garantia da ordem pública, a fim, notadamente, de evitar a permanência e reiteração dos delitos que vêm sendo perpetrados. 



    Dessa maneira, manifestada a periculosidade objetiva dos flagrados, bem assim a gravidade das práticas delitivas e o risco iminente à ordem pública, mormente de reiteração criminosa, é de rigor a conversão do flagrante em prisão preventiva” (destaquei - mov. 17.1/Ação Penal).



    Como se nota, a decisão impugnada limita-se a fazer alusão às circunstâncias do flagrante, como se essa fundamentação bastasse, por si só, para sustentar a custódia cautelar.



    Contudo, a mera menção à quantidade de droga e ao destino final da mercadoria não conduz à automática conclusão acerca do risco à ordem pública ou da periculosidade do agente, e nem elucida, à luz dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, em que medida a manutenção da sua prisão cautelar é providência indispensável para o adequado deslinde da ação penal.



    Com efeito, não se indica, com os argumentos mencionados, de que maneira e em qual extensão a ordem pública encontra-se ameaçada.



    Além disso, consolidou-se na ambiência desta Segunda Turma do STF o entendimento de que a quantidade de droga apreendida, isoladamente considerada, não inviabiliza a concessão da minorante prevista no art. 33, § 4° da Lei 11.343/2006 (HC 152.001 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Redator p/ o acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.11.2019). Com muito mais razão, portanto, não pode essa mesma circunstância (quantidade de drogas apreendidas) alicerçar, de per si, a manutenção da custódia cautelar em uma fase processual ainda mais embrionária, em que prevalece, em toda a sua plenitude, o princípio da presunção de inocência. 



    Em tempo, cumpre consignar que “[e]mbora efetivamente a quantidade de droga apreendida seja expressiva, nos termos da jurisprudência da Segunda Turma deste STF, isso, por si só, não afasta a aplicação do redutor de tráfico privilegiado, se o caso caracterizar uma situação de “mula”, o que pode ser a hipótese dos autos. Assim, resta desproporcional a imposição de prisão preventiva.” (HC 195990 Extn, Relator: Min. Gilmar Mendes, j. 28.01.2021)



    Ante o exposto, considerando que a prisão processual deriva de construção argumentativa despida de correspondência concreta, torna-se impositiva a restituição do estado de liberdade do paciente, se for o caso, com a imposição de medidas cautelares substitutivas.



    4. Dessarte, com base no art. 192 do RISTF, não conheço do writ, mas concedo a ordem, de ofício, para o fim de determinar a imediata soltura do paciente, salvo se preso por outro motivo, sem prejuízo da imposição, pelo Magistrado de primeiro grau, se assim entender pertinente, das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    Comunique-se, com urgência, ao Juízo da causa, a quem incumbirá o implemento desta decisão.



    Oficie-se ao TJPR e ao STJ, dando-lhes ciência desta decisão.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente